Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711280-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 007 S/A RECORRIDO: JOSE HELIO FERNANDES, VILMA DA COSTA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO EMERGENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU. DESPROVIDO. 1. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013. 2. Estando a comissão de corretagem compreendida dentro das perdas e danos, sendo essa uma obrigação subsidiária e por força do inadimplemento, o prazo prescricional é decenal (art. 205, CC). 3. Os juros de mora são devidos a partir da citação e por força do disposto no art. 405 do Código Civil, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa da incorporadora. Precedentes do TJDFT. 4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo ao estado anímico da pessoa, de modo grave ou relevante. Não obstante a possibilidade de dano reflexo pelo descumprimento do contrato, não se dispensa a apresentação de fundamentos que possam, ainda que em tese, caracterizar ofensa ao direito imaterial. A jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral, quando presente o mero inadimplemento contratual. 5. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não equivalente, o que enseja a revisão na distribuição dos ônus de sucumbência. 6. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor; 67-A da Lei 4.591/1964; 422, 423 e 424, estes do Código Civil, sustentando o direito de retenção de parte dos valores pagos; b) artigos 725 e 726, ambos do CC, defendendo a impossibilidade de devolução da comissão de corretagem por ter sido paga a terceiro; c) artigos 186, 927 e 944, todos da Lei Subjetiva Civil, asseverando o afastamento da indenização por danos morais diante da ausência de comprovação. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado por ser exacerbado; d) artigo 396 do mesmo Códex, aduzindo que os juros de mora relativos à restituição devem incidir a partir da data do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor; 67-A da Lei 4.591/1964; 422, 423 e 424, estes do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 396, 725 e 726, todos do CC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DA VENDEDORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante. 2. Pelo mesmo motivo também não se aplica a jurisprudência desta Corte apontada pela agravante sobre o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, uma vez que não se cuida de pretensão de devolução de valores, decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador com alteração das obrigações assumidas. A incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação ao apontado malferimento dos artigos 186, 927 e 944, todos da Lei Subjetiva Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à existência do dano indenizável e seu valor decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela existência de danos morais. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu no caso em comento.” (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010